Tribunal: TJMT
Processo: 1002559-14.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002559-14.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Subsídios]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LOURIVAL BENTO RODRIGUES - CPF: 293.190.481-34 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS – LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA – LC N.° 62/05 E IN N.° 001/2019 – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Lei Complementar Municipal n.° 62/05, o Instituto Municipal de Previdência Social de Cáceres, MT, é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela arrecadação das contribuições e por assegurar aos seus segurados as prestações de natureza previdenciária.

2. Compete à Gerência de Benefícios da PREVI-CÁCERES o processamento, na via administrativa, dos pedidos de concessão e revisão de benefícios permanentes, conforme disciplina a Instrução Normativa n.° 001/2019, motivo pelo qual é parte legítima para compor a presente demanda.

3. O Município de Cáceres, MT, além de garantidor da autarquia previdenciária, é o responsável pelo ato administrativo de reenquadramento do servidor, questionado nos autos, de modo que deve, necessariamente, integrar o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário, nos termos do artigo 114, do CPC.

4. Conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de matéria de ordem pública, o litisconsórcio necessário pode ser conhecido, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LOURIVAL BENTO RODRIGUES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002559-14.2020.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 157443468):

“
Vistos.

Trata-se de Ação ordinária de complementação de aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais c/c ação de cobrança e ressarcimento de danos materiais e danos morais proposta por LOURIVAL BENTO RODRIGUES em face de INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVICACERES, ambos devidamente qualificados nos autos.

No ID 53236953 foi proferida Decisão acolhendo preliminar de ilegitimidade passiva e determinando a intimação do autor para que no prazo de 15 dias, emendasse a inicial, apontando a parte correta para constar no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o autor interpôs Recurso inominado no ID 65608099.

O Recurso não foi conhecido por inadequação da via eleita (ID 91265795).

Intimada para que se manifestasse, a parte autora reiterou sua convicção de que a parte ré é legítima para figurar a ação, e pugnou pelo prosseguimento, nos termos da inicial (ID 91587652).

No ID 92055893, determinou-se o cumprimento da Decisão de ID 56235953, bem como a intimação da parte autora.

O autor, por sua vez, reiterou a petição de ID 92240634.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório. Fundamento e Decido.

Sem delongas, a inércia da parte em promover as diligências que lhes são incumbidas, implica na extinção do processo, "
ex vi
" do art. 485, inciso III, do CPC/15.

Outrossim, verifica-se a ausência dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, haja vista que reconhecida a ilegitimidade do polo passivo, a parte autora se absteve de retificar a ação e indicar novo polo.

Diante disso, não resta alternativa senão
JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO
, nos termos do artigo 485, inciso III e IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a requerente em custas processuais, nos termos do art. 8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(datado e assinado digitalmente)

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza de Direito
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES – PREVI-CÁCERES é parte legitima para figurar no polo passivo da lide.

Argumenta que “
o vínculo de beneficiário da previdência do Recorrente foi firmado com o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de CÁCERES e não com o seu ex-empregador Município de Cáceres-MT
”.

Nesse contexto, acrescenta que “
é o Recorrido, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Cáceres, ente previdenciário que tem a relação específica previdenciária com os servidores como o ora Recorrente e é quem firmou o compromisso de assegurar os benefícios previdenciários a exemplo da aposentadoria e portanto, tem as obrigações relacionadas na lei nº 62/2015
”.

Pontua que, a despeito da determinação do magistrado singular quanto à retificação do polo passivo, “
o Recorrente tem convicção de que é o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES a parte legítima para responder pelos seus atos, na questão previdenciária, conforme fundamentos da petição inicial, e assim requereu o prosseguimento da ação depois da decisão id 56236953
”.

Assevera que “
nenhum vínculo existe mais com o órgão empregador e a concessão do benefício da aposentadoria é obrigação do Recorrido, não cabendo mais impor obrigações ao órgão empregador a partir da Portaria que defere esse direito encerrando o vínculo entre patrão e empregado
”.

Por essa razão, postula pela reforma da sentença para “
julgar o Recorrido como parte legítima passiva e julgar totalmente procedente a ação, nos termos pleiteados na peça vestibular, por ser de Direito e de inteira Justiça
” (ID. 157443469).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 157443472).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 160207186).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LOURIVAL BENTO RODRIGUES contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos de n.° 1002559-14.2020.811.0006, em trâmite a perante 4ª Vara Cível de Cáceres, MT, que julgou extinto o processo.

Extrai
-se do processado que a parte apelante ajuizou ação “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS, C.C. AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
” em desfavor do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES, requerendo a procedência dos pedidos para (ID. 121065048):

“(...)

b - julgar a final procedente a ação com a condenação da Requerida a efetivar a complementação da aposentadoria do Requerente desde 17/08/2017, com

base na remuneração de Auxiliar Administrativo da R$ 2.150,49 (dois mil, cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos), salário do mês de agosto de 2017 que percebia, data do Requerimento, com os reajuste salariais de 2,13% em março de 2018; 3,56% em fevereiro de 2019; e 2,66 em janeiro de 2020 totalizando hoje o valor total de R$ 2.334,49 (dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

c - condenar a Requerida a ressarcir os danos materiais

no valor de R$ 112.086,07 referente as diferenças entre os benefícios devidos e os benefícios pagos, bem como aos salários do período de 17 de agosto de 2017 a 05 de junho de 2019, com atualização monetária e o juros legais, conforme demonstrativo de cálculos acima com atualização monetária e juros desde a citação da presente ação;

d) condenar a Requerida no pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) danos estes ocorridos conforme acima demonstrados e também constantes da planilha de cálculos acima, com atualização monetária desde a citação da presente ação;

e)

– condenar a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios estes, merecendo serem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o condenação total atualizada e com os juros de lei;
”.

Ao sanear o processo, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária e determinou a emenda da inicial, com a indicação da parte correta para constar no polo passivo da demanda (ID. 121065540).

Contra a decisão supramencionada, o servidor interpôs recurso inominado (ID. 121065542), não conhecido por manifesta inadequação da via eleita (ID. 134267163).

Após o retorno dos autos à instância de origem, a parte apelante apontou, novamente, o instituto requerido para figurar no polo passivo, afirmando que “
mantem sua convicção de que o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES é a parte legítima para responder pelos seus atos, na questão previdenciária, conforme fundamentos da petição inicial, e assim requer o prosseguimento da ação, que no caso de extinção da ação com sentença definitiva o Autor recorrerá da mesma da forma correta e legal
”.

Posteriormente, a magistrada singular extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inércia da parte autora em promover as diligências que lhe foram incumbidas (ID. 157443468).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, para requerer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legitimidade da autarquia previdenciária para integrar a lide.

Com efeito, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Cáceres, MT, denominado “PREVI-CÁCERES”, foi reestruturado pela Lei Complementar Municipal n.° 62, de 12 de dezembro de 2005,
in verbis
:

“Art. 2º. O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cáceres/MT, gozará de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

§ 1º O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres/MT, será denominado pela sigla "PREVI - CÁCERES”, e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.

§ 2º Fica assegurado ao PREVI - CÁCERES, no que se refere a seus serviços e bens, rendas e ação, todos os privilégios, regalias, isenções e imunidade de que gozam o Município de Cáceres.

(...)

Art. 47. A arrecadação das contribuições devidas ao PREVI - CÁCERES compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I - aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e II, do art. 44;

II - caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao PREVI - CÁCERES ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 22 (vinte e dois) do mês subseqüente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso III, do art. 44, conforme o caso.

Parágrafo único. O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao PREVI - CÁCERES relação nominal dos segurados, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição”.

Como pode ser observado, nos termos da legislação municipal supratranscrita, o Instituto Municipal de Previdência Social de Cáceres, MT, é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela arrecadação das contribuições e por assegurar aos seus segurados as prestações de natureza previdenciária.

Ademais, conforme regulamentado pela Instrução Normativa n.° 001/2019 (ID. 121065536), o processo administrativo de concessão e revisão de benefícios permanentes será submetido à Gerência de Benefícios da PREVI-CÁCERES. Confira-se:

Art. 37 O processo administrativo de revisão de benefícios permanentes terá início com o protocolo do requerimento, pedido de ofício ou ex-ofício junto à Gerência de Benefícios da PREVICÁCERES.

§ 1º De posse do requerimento ou pedido de ofício, cabe ao Gerente de Benefícios realizar a verificação quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a realização da revisão.

§ 2º Se constatado que o pedido de revisão não possui fundamento legal ou foi protocolado fora do prazo estabelecido no Art. 36, o requerimento será indeferido, sendo encaminhada resposta oficial ao segurado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis.

§ 3º Nos casos em que haja determinação judicial ou do Tribunal de Contas, o recebimento da decisão proferida substitui o protocolo do requerimento pelo segurado, cabendo a Gerência de Benefícios providenciar os documentos necessários para a abertura do processo administrativo”.

Portanto, compete ao instituto recorrido não só a concessão dos benefícios previdenciários como, também, a revisão destes, motivo pelo qual é parte legítima para compor a presente demanda.

Nesse cenário, a despeito da legitimidade da autarquia previdenciária, não se compreende o manejo ou prosseguimento da ação somente contra o Instituto de Municipal de Previdência, porquanto o Município de Cáceres, MT, além de garantidor daquele, é o responsável pelo ato administrativo de reenquadramento do servidor, de modo que deve, necessariamente, integrar o polo passivo da lide, como litisconsorte necessário.

Sobre o tema, pertinente registrar que tal situação existe quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo.

É o que dispõe, de forma expressa, o art. 114, do Código de Processo Civil:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.

Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, o litisconsórcio necessário pode ser cognoscível, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição, incumbindo ao magistrado determinar que a parte autora requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, a rigor do disposto no artigo 115, parágrafo único, do CPC. Veja-se:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX OFFICIO, DE QUE O AUTOR PROMOVA A CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ não se admite a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973 deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu; e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo.

2. In casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte necessário não enseja modificação do pedido ou da causa de pedir.

3. Ademais,
é assente o entendimento do STJ de que o litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo
.

4. Nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil de 1973 há o litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

6. Agravo Interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1593819 SP 2016/0090579-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 03/05/2017 DJe 08/11/2016). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade passiva do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CÁCERES, MT, bem como para, de ofício,
SUSCITAR A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
e, consequentemente, determinar a inclusão do MUNICÍPIO DE CÁCERES no polo passivo da demanda, promovendo-se a sua citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023